Tribunal: TJMT
Processo: 1008872-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1008872-37.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: CARLOS ROBERTO VENDRAMIN
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 4H PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “indenizatório por danos morais” cuja causa de pedir decorre do atraso de 08 (oito) horas para chegar no destino final.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no valor de R$ 64,97 (sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Pretensão recursal é a reforma para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Várzea Grande/MT – Guarulhos/SP (conexão) – Recife/PE, com data de embarque para o dia 22.05.2019 às 08h40 e chegada ao destino final prevista para às 18h25 do mesmo dia. Cancelamento, sem prévia comunicação, do voo de embarque, que sairia de Várzea Grande/MT às 08h40 em razão de manutenção não programada na aeronave, que resultou na reacomodação em outro voo com o seguinte itinerário: trecho de Várzea Grande/MT – Brasília/DF (conexão) – João Pessoa/PE com embarque às 20h25 do dia 22.05.2019 e chegada ao destino final somente às 02h35 do dia 23.05.2019, ou seja, atraso superior a 4h do contratado. Aduz ainda que não houve assistência material e teve que arcar com a alimentação no valor total de R$ 64,73 (sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Comprovada a alteração do dia e horário do voo, sem a devida notificação. Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação de indenização.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Quantia despendida com pagamento de alimentação no valor de R$ 64,73 (sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) devidamente comprovado.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO VENDRAMIN - CPF: 346.741.951-87 (RECORRIDO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020